Tribunal: TJES
Processo: 5015619-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015619-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLEDSON GOMIDES FAVERO e outros

IMPETRADO: JUIZO DA 7A VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015619-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEDSON GOMIDES FAVERO

IMPETRADO: JUIZO DA 7A VARA CRIMINAL DE VITORIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO DE REGIME. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de GLEDSON GOMIDES FAVERO contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória que, simultaneamente, converteu sua pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e regrediu o regime de cumprimento para o semiaberto, em razão de nova prática delitiva dolosa (falta grave) e descumprimento injustificado das restrições impostas. O impetrante alega a ocorrência de
bis in idem
e o cumprimento integral da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a concomitante regressão do regime de cumprimento configuram
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato); e (ii) saber se a alegação de cumprimento integral da pena pode ser analisada em sede de Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 44, § 4º, CP) e, simultaneamente, regride o regime de cumprimento (art. 118, I, c/c art. 48, parágrafo único, LEP), em face de nova prática delitiva e descumprimento, não configura
bis in idem
, pois são duas consequências jurídicas autônomas e com previsão legal distinta.

4. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise da alegação de cumprimento integral da pena, por ser uma via estreita que não comporta dilação probatória, devendo tal discussão ser apresentada por meio de agravo em execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEDSON GOMIDES FAVERO,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
7ª Vara Criminal de Vitória.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no
id. 16092223.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Carla Stein, opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16232970.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015619-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEDSON GOMIDES FAVERO

IMPETRADO: JUIZO DA 7A VARA CRIMINAL DE VITORIA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEDSON GOMIDES FAVERO,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
7ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante sustenta que a regressão de regime do reeducando teria ocorrido ilegalmente, diante de um
contexto de
bis in idem,
na decisão coatora, que teria, simultaneamente, convertido a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e regredido o regime de cumprimento para o semiaberto.

O requerente também argumenta que o reeducando teria cumprido integralmente a sua pena.

Tratando da suposta ocorrência de
bis in idem
, é necessário compreender que, no caso em tela, não foram aplicadas duas punições contra a mesma conduta, mas sim ocorreram duas consequências jurídicas diversas e autônomas, ambas com previsão legal compatível.

Nesse contexto, é pertinente trazer trecho das informações apresentadas pelo Juízo de piso:

[...] No que tange ao mérito da decisão guerreada, reitero que este juízo converteu as penas alternativas em carcerária, fixando regime mais gravoso do que o original, em conformidade com o ordenamento jurídico, haja vista que o parágrafo único do artigo 48 da LEP criou a possibilidade de regressão dentro do sistema progressivo, ao dispor que nas execuções de penas restritivas de direitos, a autoridade administrativa representará ao juiz da execução em caso de falta grave (art. 52), para os fins do art. 181, inciso I, da LEP, que estabeleceu a regressão ao regime mais gravoso, não pela condenação, mas pela prática de fato definido como crime doloso ou falta grave.

[...]

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, define a regressão do regime quando houver falta grave, o art. 44,
§ 4º, do Código Penal, estabelece a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando houver descumprimento injustificado da restrição imposta.

Assim, ao mesmo tempo em que o reeducando cometeu nova prática delitiva dolosa que justificou a sua regressão para regime mais gravoso, também teria descumprido o dever imposto pelo juízo de execução, resultando na conversão da pena restritiva de direitos, em pena privativa de liberdade.

No que tange ao suposto cumprimento integral da pena, deve-se apontar que a via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória, não é o âmbito adequado para essa linha argumentativa.

A abordagem, que trata do efetivo cumprimento de horas de prestação de serviços à comunidade, dentre outros temas que envolvem o campo do cumprimento da sentença, deve ser apresentada mediante agravo em execução.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.